Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701992-85.2020.8.07.0000 Agravante(s) CONDOMINIO DO EDIFICIO ELIANE Agravado(s) MANOEL REIS DA SILVA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Eliane contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 51696767 do processo n. 0719763-26.2018.8.07.0007) que, nos autos cumprimento de sentença movido pelo ora agravante contra Manoel Reis da Silva, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos em relação ao processo n. 0704563-76.2018.8.07.0007, “em prestígio à regra do art. 523 do CPC, eis que oportunizado o pagamento voluntário do débito por parte do executado”, ressaltando, ainda, que “a exequente não apresentou fundamentos suficientes ao preenchimento dos pressupostos da tutela provisória de urgência, de natureza cautelar e caráter incidental, limitando-se a invocar os princípios da economia e celeridade processual, os quais não sobrepõem ao devido processo legal”. Em suas razões recursais (ID 13962260), o agravante narra que a ação originária (processo n. 0719763-26.2018.8.07.0007) refere-se à fase de cumprimento de sentença que condenou o ora agravado ao pagamento de débitos condominiais referentes ao imóvel situado na CNB 04, Lote 02, Apartamento 302, Taguatinga Norte/DF. Assinala que tramita na 3a Vara Cível de Taguatinga o processo n. 0704563-76.2018.8.07.0007, também em fase de cumprimento de sentença, já com data designada para alienação judicial do imóvel do agravado (primeira praça em 17/2/2020), ação esta advinda de cobrança de outras cotas condominiais relativas ao mesmo imóvel e com as mesmas partes. Alega estarem presentes os requisitos para o deferimento da reserva de crédito em seu favor para assegurar a satisfação do débito exequendo, “visto que com a alienação do imóvel objeto da lide em outro processo o Agravante não terá mais bens em nome do executado que garante o recebimento do que lhe é devido, além de se tratar de débito condominial, obrigação proter rem, em que a própria coisa garante o crédito”. Sustenta que a r. decisão está em confronto com os princípios da cooperação, da boa-fé objetiva, da razoável duração do processo, da primazia da resolução satisfativa do mérito e, em especial, da utilidade. Obtempera que o art. 139 do CPC preconiza ser dever do magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, destacando que a medida pode ser concedida independentemente da intimação prévia da parte contrária, conforme o disposto no art. 9o, parágrafo único, do CPC. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de deferir a penhora no rosto dos autos n. 0704563-76.2018.8.07.0007, expedindo-se ofício ao Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, de modo a reservar crédito suficiente para satisfação do débito exequendo (R$16.666,37). Alternativamente, requer seja concedido ao presente recurso efeito suspensivo. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 13962265). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise dos autos originários, verifica-se que, deflagrado o cumprimento de sentença, em 21/10/2019 (ID origem 47547723), conforme a decisão de ID 50697974 do processo de referência, em 27/11/2019, foi determinada a intimação do executado, por carta com AR, à luz do art. 513, § 2o, II, do CPC[1], para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 523 do CPC[2], efetue o pagamento do valor devido, acrescido de custas (se houver). Antes que o executado fosse intimado, o condomínio exequente, em 4/12/2019, requereu a penhora no rosto dos autos n. 0704563-76.2018.8.07.0007, diante da penhora, naqueles autos, do imóvel que originou o débito objeto execução do presente processo (ID origem 51505220). Sobreveio, então, a decisão ora agravada, em 8/12/2019, nos seguintes termos (ID origem 51696767), ad litteris: INDEFIRO o pedido de penhora de créditos (rosto dos autos), formulado pelo exequente na petição de ID 51505220, em prestígio à regra do art. 523 do CPC, eis que oportunizado o pagamento voluntário do débito por parte do executado. Ademais, ainda que excepcionalmente viável a adoção de medidas de garantia do crédito de modo inaudita altera pars, a exequente não apresentou fundamentos suficientes ao preenchimento dos pressupostos da tutela provisória de urgência, de natureza cautelar e caráter incidental, limitando-se a invocar os princípios da economia e celeridade processual, os quais não sobrepõem ao devido processo legal. Assim, prossiga-se no cumprimento das determinações constantes da decisão de ID 50697974. Em 19/12/2019, o exequente reiterou o pedido de penhora no rosto dos autos, requerendo a concessão de tutela de urgência (ID origem 52752049). Ao contínuo, o Juízo de origem proferiu a seguinte decisão, em 14/1/2020 (ID origem 53223050): Cuida-se de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. Proferida decisão inaugural (ID 50697974), foi recebido o incidente e determinada a intimação pessoal do executado, para pagamento voluntário do débito, sob pena das cominações legais. Ato contínuo, o exequente apresentou petição (ID 51505220), na qual aduziu que o bem imóvel de propriedade do executado, que originou os débitos exequendos, seria objeto de constrição perante o juízo da 3a Vara Cível desta circunscrição judiciária, pelo que requereu a penhora no rosto dos respectivos autos, tombados sob o no 0704563-76.2018.8.07.0007. Prolatada decisão (ID 51696767), este juízo indeferiu o pedido prematuro de penhora creditícia, sob o argumento de que sequer havia sido oportunizado o pagamento voluntário, bem ainda diante do não preenchimento dos pressupostos para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza cautelar e caráter incidental. Em seguida, o exequente renovou o pedido outrora deduzido (ID 52752049), agora, revestindo-o da forma de tutela de urgência cautelar incidental. Considerando o escorço processual apresentado, nada a prover quanto ao novo pedido, por ser mera repetição daquele de ID 51505220, o qual já foi objeto de deliberação por este juízo, ainda que revestido de nova roupagem, caso em que incide a regra do art. 505 do CPC. Assim, à míngua de cientificação do executado, para que se implemente o contraditório, aguarde-se o cumprimento do mandado de ID 52514552. Com efeito, observa-se que, em que pese o exequente, ora agravante, denomine o pedido de penhora no rosto dos autos, tendo em vista que o executado sequer foi intimado para pagar o débito, trata-se, em realidade, de pretensão consubstanciada no arresto de bens suficientes para garantir a execução. No entanto, diante da ausência de informação nos autos acerca do cumprimento do mandado de intimação para pagamento da dívida, revela-se inaplicável o disposto no art. 830 do CPC, segundo o qual, “se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”, ressaltando-se que o denominado arresto executivo pressupõe, para que a medida seja concedida, a frustração na citação do executado e a localização de seu patrimônio, o que não ocorre na hipótese. Ainda, não se vislumbram, nesta análise inicial, os requisitos autorizadores do arresto previsto no art. 301 do CPC, que assim dispõe: Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Quanto ao ponto, ressalta-se que não há nos autos indícios de que o devedor não disponha de outros bens suficientes à garantia do débito exequendo, que, segundo alega o agravante, perfaz o montante de R$16.666,37 (dezesseis mil seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos). Anote-se, por fim, que, como o leilão judicial ainda não foi realizado, sendo a primeira praça designada para 17/2/2020, trata-se apenas de eventual crédito a favor do devedor naqueles autos. Nada impede, contudo, que o pedido de arresto ou, se o caso, de penhora no rosto dos autos seja deduzido em momento oportuno, se presentes os requisitos autorizadores. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: (...) II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; [2] II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;